Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-85.2020.8.11.0038
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000097-85.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDES DE SOUZA OTENIO - CPF: 845.068.731-49 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000097-85.2020.8.11.0038

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OTENIO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC – IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia com relação as faturas de energia elétrica dos meses a partir de
outubro de 2019 pra frente
, no qual a autora afirma que não condiz com o seu real consumo mensal, sendo sua média bem inferior.

Alega ainda que em maio de 2019, solicitou alteração de sua cobrança para Tarifa Branca, que houve alteração do número do medidor, mas que em sua fatura continua vindo o número do medidor antigo.

Pois bem, a Tarifa Branca é uma opção
de cobrança que dá ao cliente a possibilidade de pagar valores diferentes de tarifa em função da hora em que consome energia elétrica. A medida – aprovada em 2017 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – não será obrigatória e vai beneficiar, principalmente, quem conseguir adequar o seu consumo, reduzindo o uso de energia no período de pico e priorizando o uso em horários alternativos.
É importante que o consumidor se atente às condições da modalidade porque, caso o hábito de consumo não seja adequado à Tarifa Branca, ele passará a pagar uma conta de energia mais cara, mesmo que não ocorra aumento no consumo de energia elétrica.

Pelo que se verifica através do conjunto probatório apresentado, alega a Reclamada que houve inspeção, de onde, não foram encontradas irregularidades, estando correta a leitura do consumo,
registrando ainda que em alguns meses anteriores existem consumos próximos do que aqui discutido.

Em que pese as alegações do Autor, entendo que não há qualquer diferença significativa entre o consumo acusado na fatura questionada e os contidos em outras faturas anteriores, motivo este que afasta a alegação de existência de cobrança indevida. Além da observação de que, com a nova tarifa solicitada, se não de adequou às regras, pagará mais caro na energia.

Destaco que, a Reclamante sequer informa qual o valor considera como sua média de consumo.

Desta forma, embora a parte autora questione na presente demanda o valor cobrado pelo consumo de energia elétrica, observa-se que, não restou comprovado que o medidor ou as cobranças apresentaram problemas.

Logo, não restou comprovado nos autos qualquer irregularidade nos serviços prestados pela Ré.

Assim, escorreita a sentença que julgou o feito improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021